Tribunal: TJDFT
Processo: 0735747-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Vistos etc. Consoante aferido mediante consulta ao sistema eletrônico de andamento processual, a ação de busca e apreensão subjacente, da qual emergira o provimento agravado, fora resolvida, sendo indeferida a inicial, nos termos dos artigos 330, inciso IV, e 485, inciso I, ambos do estatuto processual1. A resolução da ação principal repercute, como é cediço, neste agravo, deixando-o carente de objeto, prejudicando-o, uma vez que, prolatada sentença, todas as questões restaram irreversivelmente superadas e prejudicadas. Esteado nesses argumentos e lastreado no artigo 1.019 combinado com o artigo 932, inciso III, do novel estatuto processual, nego, ante a inequívoca evidência de que restara carente de objeto, portanto irreversivelmente prejudicado, conhecimento ao vertente agravo interno. Custas pelo agravante. Retire-se o processo da pauta de julgamento na qual se encontra incluído. Por fim, preclusa esta decisão e pagas as custas, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 11 de outubro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - ID Num. 212961568 (fls. 90/95), Ação de Busca e Apreensão no 0716123-63.2024.8.07.0020.